Tribunal: TJDFT
Processo: 0712356-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA SISBAJUD. REITERAÇÃO. TRANSCURSO DE TEMPO RAZOÁVEL. MODALIDADE REITERADA (“TEIMOSINHA”). DURAÇÃO LIMITADA. DECISÃO REFORMADA.

1. Reza o art. 797 do Código de Processo Civil que a execução realizar-se-á em proveito do exequente, de modo que deve o juiz não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária.

2. A reiteração da pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud deve observar o critério de razoabilidade, sendo cabível se transcorrido tempo suficiente desde a última pesquisa de bens para saldar a dívida em execução.

3. Deve ser assinalado prazo razoável para a utilização da modalidade reiterada (“teimosinha”), sob pena de transferir integralmente para o Poder Judiciário o ônus de localizar ativos financeiros do devedor.

4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.